Tribunal: TJBA
Processo: 0000306-25.2011.8.05.0177
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0000306-25.2011.8.05.0177

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: EDUARDO ARGOLO DE ARAÚJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA

APELADO: EMIVALDO COSTA PATRÍCIO

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FALECIMENTO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR NA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Autor, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Ordinária de Cobrança, diante da ausência de regularização do polo passivo, em virtude do falecimento do Acionado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é necessária a intimação pessoal do Autor antes da extinção do processo, por ausência de pressuposto processual; e estabelecer se é legítima a condenação ao pagamento das custas processuais, diante da extinção do feito por inércia do Requerente na regularização do polo passivo após o falecimento do Acionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual, prescinde de intimação pessoal, sendo suficiente a intimação por meio do advogado constituído, conforme entendimento consolidado.

4. A morte do Acionado no curso do processo impõe ao Suplicante o ônus de diligenciar pela adequada regularização do polo passivo, mediante substituição processual pelo espólio ou sucessores, nos termos dos arts. 110 e 313 do CPC, sob pena de extinção do feito.

5. A simples indicação da viúva como representante do Espólio, desacompanhada de documentação hábil a demonstrar sua legitimidade ou a existência de inventário, não é suficiente para viabilizar a substituição processual, configurando ausência de diligência mínima exigida legalmente.

6. Não há violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito quando a parte, apesar de intimada, permanece inerte diante de determinação judicial que visa suprir vício impeditivo da constituição válida do processo.

7. A condenação ao pagamento das custas processuais é medida que se impõe com base no princípio da causalidade, pois a extinção do feito decorreu exclusivamente da inércia do autor, não sendo atribuível ao Requerido ou ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

–––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 110, 313, 319, II, e 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.154979-3/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câm. Cível, j. 10.11.2022; TJDFT, Apelação Cível 20160710157895, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Cível, j. 20.09.2017, DJE 27.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
0000306-25.2011.8.05.0177
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
,
sendo Recorrid
o
EMIVALDO COSTA PATRÍCIO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.